Tribunal: STF
Processo: MS 40301
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que denegou a segurança neste writ.



    Na origem, a impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que não conheceu de recurso administrativo interposto contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar nos autos do processo n. 0000742-78.2025.2.00.0000.



    Nestes embargos, os recorrentes afirmam a existência de omissões e de contradição na decisão e requerem, ao fim:



    12. Diante do exposto, requer o Embargante que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar os vícios de contradição e omissão apontados, com o fito de: 



    a) Sanar a omissão quanto à compatibilidade entre os arts. 25, IX, e 115, § 2º do RICNJ, reconhecendo que este último impõe a remessa do recurso administrativo ao Plenário do CNJ quando a decisão monocrática não é reconsiderada, em conformidade com a jurisprudência consolidada dessa Corte e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 



    b) Sanar a omissão quanto à inaplicabilidade do precedente MS 35.950 AgR/DF ao presente caso, por tratar de matéria diversa (Reclamação para Garantia de Decisões), enquanto o caso dos autos envolve Reclamação Disciplinar, com expressa previsão regimental de recurso ao Plenário no art. 115, § 1º, do RICNJ. 



    c) Sanar a omissão quanto à demonstração de justa causa e impugnação específica apresentadas no recurso administrativo, reconhecendo a existência de elementos de admissibilidade que afastam a alegação de "manifesto incabível". 



    d) Sanar a contradição entre a tese da "nova orientação" jurisprudencial e a ausência de superação formal (overruling) dos precedentes anteriores dessa Corte que exigem a submissão do recurso ao colegiado. É imperativo que seja esclarecido como a decisão coexiste com o entendimento mais recente dessa Suprema Corte, manifestado no MS 40.050/DF, relatado pelo Ministro Luiz Fux e julgado em 18/02/2025 (publicado em 19/02/2025), que concedeu a segurança para determinar o encaminhamento do recurso administrativo ao Plenário do CNJ em caso análogo. 



    e) Sanar a omissão quanto ao controle de convencionalidade, analisando os fundamentos apresentados com base no art. 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e art. 8.2.h da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 



    f) Requerer, outrossim, o recebimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, ante a necessidade de modificação do provimento jurisdicional. A atribuição de efeitos infringentes é medida que se impõe, visto que a correção dos vícios de omissão e contradição aqui apontados resultará necessariamente na alteração do resultado do julgamento, ensejando a concessão da segurança para determinar o regular processamento do feito e a apreciação da matéria pelo Plenário do CNJ, em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte e os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça. (doc. 10, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo dos recorrentes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 



    Como os próprios recorrentes afirmam na petição dos embargos, o propósito do recurso é de modificação do provimento jurisdicional, o que, todavia, não é cabível nesse específico recurso.



    A tese suscitada pelos impetrantes não é albergada pela atual jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2022; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelos embargantes.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator